Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-58.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA EM BENEFÍCIO DO IRMÃO E DA CUNHADA, COM CONSENTIMENTO DOS GENITORES. ADOLESCENTE DE 17 (DEZESSETE) ANOS QUE JÁ RESIDE COM OS POSTULANTES NOS ESTADOS UNIDOS. REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. GUARDA CONFERIDA A TERCEIROS. ATENDIMENTO A SITUAÇÃO PECULIAR A FIM DE RESGUARDAR O MELHOR INTERESSE DA ADOLESCENTE (ART. 33, § 2o, DO ECA). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Determina o art. 33 do ECA que "a guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente", podendo ser conferida a terceiros, excepcionalmente, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, a fim de resguardar o melhor interesse da criança (art. 33, §2o, do ECA).
2. Na espécie, constata-se que os genitores da menor residem em cidades distintas, havendo notícia de que a adolescente, enquanto residia no Brasil, tinha como domicílio de referência o lar paterno, onde cresceu na companhia do irmão e da cunhada - postulantes da guarda - até a mudança destes para os Estados Unidos em 2016, evidenciando, portanto, a existência de vínculo afetivo anterior entre os pretensos guardiães e a menor.
3. Embora o poder familiar seja caracterizado como direito indisponível, admite-se que se transacione sua forma de exercício, sem, contudo, renunciá-lo. Assim, aplicando-se tal raciocínio à hipótese, a transação implica na modificação da guarda da menor, mas não na renúncia definitiva do poder familiar pelos genitores, que podem, a qualquer tempo, demandar revogação do acordo idealizado.
4. Portanto, considerando a alegada adaptação da menor ao país e o atraso na regularização de sua situação escolar, além da dificuldade na inclusão no plano de saúde da família, aliada à circunstância de que a menor completará 18 anos em poucos meses, observa-se que a homologação pretendida pelos recorrentes é possível, dada as excepcionais particularidades do caso, com o fim de oferecer maior agilidade na solução de intercorrências no atual domicílio, as quais os pais não podem estar presentes, evidenciando apenas ampliação nas condições do exercício da guarda, de modo que a ponderação entre os interesses das partes e a salvaguarda do sistema protetivo, à luz do caso concreto, leva à prevalência do superior interesse da menor.
5. Recurso conhecido e provido.